Tribunal: STJ
Processo: 5025627-61.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449902 - SP (2023/0322562-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47582045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:56:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: e6979d14-f298-4ffd-b5e2-185d43f593fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449902 - SP (2023/0322562-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DAS GRAÇAS DE
ALMEIDA da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os
fundamentos de inadmissão do recurso especial (fls. 583/584).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 625).
É o relatório.
VOTO
Na decisão recorrida não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
Documento eletrônico VDA47140481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:03
Código de Controle do Documento: e1304497-687c-4e19-810a-9bc3ad7ab140

ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência
Súmula 284/STF e
–
Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega o seguinte (fls. 591
/596):
Entretanto, ao nosso entendimento, estão presentes as condições para
o processamento do Recurso Especial interposto.
Com efeito, há um evidente dissídio jurisprudencial no caso concreto e
relevância temática do feito, uma vez que o acórdão proferido no presente
feito, contrariou entendimentos já manifestados em casos análogos.
A ação rescisória em análise acabou por estabelecer a rescisão de
decisões de primeiro e segundo graus (do próprio TRF3 inclusive), quando já
havia se instalado a coisa julgada, com estabilidade jurídica.
Trata-se da aplicação do artigo 42,
, e parágrafo segundo, da Lei
caput
Federal n. 8.213/91.
Conforme já manifestado pelo Ministro Roberto Barroso: “A
Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e
distributivo” (Recurso Extraordinário 827.833).
A ora recorrente já se aproxima dos 74 anos de idade.
Convém conferirmos a respeito, os seguintes entendimentos da Turma
Nacional de Uniformização da Justiça Federal (TNU):
[...]
Diante destas premissas e dos próprios entendimentos da Turma
Nacional de Uniformização da Justiça Federal, não faz absolutamente
nenhum sentido o modo e a forma da decisão ora atacada, que indeferiu o
processamento do Recurso Especial.
Estão sim presentes as condições para o processamento do Recurso
Especial.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta especificamente as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o
vício anteriormente detectado, ao sustentar unicamente que estão presentes as
condições para o processamento do recurso especial interposto.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
foram rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
Documento eletrônico VDA47140481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:03
Código de Controle do Documento: e1304497-687c-4e19-810a-9bc3ad7ab140

impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47140481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:03
Código de Controle do Documento: e1304497-687c-4e19-810a-9bc3ad7ab140

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.449.902 / SP
Número Registro: 2023/0322562-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091087720184039999 50256276120214030000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA47578122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: f9f3bb1e-8fe9-4343-a66a-6a64a0b0b8da

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:31:09
Código de Controle do Documento: f9f3bb1e-8fe9-4343-a66a-6a64a0b0b8da